Tribunal: TJES
Processo: 5000498-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ALESSANDRO NINZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000498-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ALESSANDRO NINZ DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 1.234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que deferiu tutela provisória em favor do agravado Alessandro Ninz de Oliveira, determinando o fornecimento do medicamento Belzutifan 120 mg, destinado ao tratamento de múltiplas neoplasias associadas à Síndrome de Von Hippel-Lindau. O agravante sustentou a ilegitimidade passiva e alegou ausência de urgência na pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do ente municipal no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) estabelecer se a existência de plano de saúde particular afasta o dever do Estado de fornecer o medicamento; (iii) determinar se o juízo estadual é competente para processar e julgar a demanda à luz do Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, ao referendar a tutela provisória incidental no RE 1.366.243 (Tema 1.234), firmou entendimento no sentido de que, em demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, a competência deve ser mantida no juízo originalmente escolhido pelo cidadão, sendo vedada, até julgamento definitivo, a inclusão da União no polo passivo ou a declinação de competência.

4. A jurisprudência da Suprema Corte, em interpretação do Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde, o que justifica a manutenção do Município no polo passivo, ainda que o medicamento não esteja padronizado.

5. O fato de o agravado possuir plano de saúde não exime o Poder Público do dever de fornecer tratamento adequado, conforme entendimento reiterado no RE 855.178-RG (Tema 793) e no RE 1.321.137 AgR.

6. O medicamento Belzutifan, embora não incorporado ao SUS, possui registro na Anvisa e indicação clínica fundamentada, tendo a prescrição sido embasada em parecer técnico e estudos científicos, demonstrando sua eficácia para o quadro específico do paciente.

7. Estão presentes os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ: laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na Anvisa.

8. A ausência de prescrição originada de unidade CACON/UNACON, conforme apontado pelo NAT, não é óbice à concessão da tutela, pois a urgência no tratamento é reconhecida e o direito à saúde não pode ser condicionado a entraves administrativos.

9. O risco de dano irreversível é evidente, considerando-se a progressão do quadro oncológico do agravado e o potencial de metástase em caso de interrupção do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS deve ser assegurado pelo ente federado originalmente demandado, sendo vedada, até decisão final no Tema 1.234 do STF, a inclusão da União no polo passivo ou a declinação de competência.

2. A existência de plano de saúde não afasta o dever do Estado de garantir o tratamento médico necessário à preservação da vida.

3. A responsabilidade dos entes federados na efetivação do direito à saúde é solidária, ainda que a obrigação de custeio seja originariamente da União.

4. O registro do medicamento na Anvisa, aliado à prescrição médica fundamentada e à demonstração de necessidade e incapacidade financeira, autoriza o deferimento da tutela provisória para o seu fornecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.04.2023; STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.03.2022 (Tema 793); STF, RE 1.321.137 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, REsp 1.945.959/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.06.2018.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000498-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ALESSANDRO NINZ DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo em parte tutela provisória com os seguintes fundamentos: “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) - destaquei

Nessa linha de intelecção, caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/tratamentos não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados com sentença prolatada até a data da tutela provisória no
TEMA 1.234
-, os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou o tratamento pleiteado. E, nesses casos, sendo solidária a obrigação dos entes políticos quanto à implementação do direito à saúde, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade apenas em face de um, ainda que o financiamento de determinado medicamento/tratamento incumba apenas a um deles.

No caso, os elementos dos autos indicam que o Agravante, que conta 40 (quarenta) anos de idade, está com tumor neuroendócrino de pâncreas grau 2, tem homoglobastoma de cerebelo diagnosticado em 04/2014. Apresenta ainda múltiplos cistos pacreáticos e cistos renais bilaterais fechado critérios clínicos de síndrome de Von Hippel-Lindau. Tendo sido solicitado o sequenciamento de nova geração para o gene VHL para o diagnóstico molecular, possibilitando triagem familiar, conforme o Laudo Médico subscrito pela médica oncologista clínica, Dra. Thayna Nunes Ribeiro (CRM/ES nº 9981/RQE 9287).

Ademais, no Receituário Médico prescrito em razão do laudo emitido pela Dra. Eliza Dalsasso Ricardo (CRM 158993/SP), da Fundação Osvaldo Cruz, consta que “Diante deste cenário de progressão do tumor neuroendorino e também lesão renal altamente suspeita para neoplagia primária do rim (achado comum em pacientes com a síndrome de Von Hippel Lindau) recomendo tratamento sistêmico com bezultifano 120 mg via oral todos os dias. Sabe-se que a doença de Von Hippel-Lindau (VHL) é uma doença hereditária rara causada por variantes germinativas patogênicas no gene VHL cuja frequência é de 1:36.000 pessoas. Essa enfermidade está associada ao desenvolvimento de diversas neoplasias malignas como hemangioblastomas (Hbs) no sistema nervoso central (SNC), tumores neuroendócrinos de pâncreas (pNET), carcinoma de células claras renais, múltiplos cistos pancreáticos e renais, tumor de saco endolinfático, feocromocitoma e múltiplos cistoadenmas de epidimo. Mutações em VHL reduzem a atividade da proteína VHL que, portanto, resulta nana estabilização de subunidades de HIF e, consequentemente, gera ativação de vias relacionadas ao aumento da vascularização. Diante deste cenário, o belzutifan atua como inibidos de HIF-2, de segunda geração que bloqueia a ativação constitutiva de via HIF, cessando as sinalizações favoráveis ao crescimento tumoral. O estudo LITSPARK-004, ainda, em andamento, através da análise do uso do belzutifano no tratamento de 61 pacientes portadores de carcinoma de células renais associado ao VHL. Dentre os critérios de seleção de estudo foi permitida a inclusão de pacientes com outras neoplasias associadas ao VHL, sendo que 61 pacientes apresentavam lesões pancreáticas 50 apresentaram hemongiosblastomas e 22 tumores neuroendócrinos pancreáticos. A idade mediana da população foi 41 anos, sendo que 3,3% com idade 65 anos. A taxa de resposta a belzutiano nos carcinomas de células renais foi de 49,2%, com duração de resposta de 9 meses e 100% dos pacientes. O tempo para a resposta mediana foi de 8 meses. Nos pacientes com outros tumores associados a VHL, a taxa de resposta foi de 30% no hemangioblastoma de SNC (n=50) e 90,9% dentre aqueles com Pnet (n=22). A duração de resposta foi de 12 meses em 100% ambos os pacientes portadores hemangioblastoma de SNC e pNY. É imprescindível para o tratamento adequado de todas as neoplasias dos pacientes o uso da medicação belzutifan.”

Somado a isso, o Parecer Técnico do NAT destaca que: “Assim, considerando que o laudo médico, assim como a prescrição foram emitidos em papel timbrado de instituição particular, entende-se que para receber todo o tratamento necessário para a patologia que o acomete através no SUS, é imprescindível que o paciente esteja cadastrado e em tratamento em uma unidade credenciada como CACON/UNACON, e que a prescrição seja originada do corpo clínico da referida unidade. Portanto, caso o CACON/UNACON não tenha incorporado ainda o medicamento pleiteado em seu estabelecimento, sugere-se que o paciente verifique junto ao médico prescritor, quanto à possibilidade de adequação do tratamento requerido às alternativas fornecidas pelo hospital, até que o Hospital faça a aquisição do medicamento solicitado, uma vez que, a responsabilidade de incorporação e fornecimento é do Hospital Credenciado. Em relação ao medicamento pleiteado, de acordo com as evidências, o que podemos informar é que até recentemente, não haviam terapias sistêmicas disponíveis que pudessem efetivamente reduzir o tamanho dessas lesões, e que o Belzutifan demonstrou fornecer benefícios clinicamente significativos no tratamento de tumores associados a VHL (incluindo CCRcc, lesões pancreáticas, bem como tumor neuroendócrino e hemangioblastomas do SNC), em paciente onde a cirurgia não está indicada, no entanto, ainda não estão disponíveis dados de longo prazo sobre regimes posológicos, segurança e fertilidade. Desta forma a conclusão justificada da presente nota técnica é favorável com ressalvas, uma vez que as Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos, sendo a responsabilidade pelo financiamento do tratamento oncológico da União Federal que realiza o ressarcimento aos CACON/UNACON por meio da APAC.
Por fim, esclarecemos que caso o paciente esteja em tratamento pelo Plano de Saúde, entende-se que cabe a este o custeio de todo o tratamento, incluindo o medicamento prescrito pelo médico assistente
.” Negritei.

Ademais, confirmou a existência de evidências científicas. Contudo, de forma totalmente contraditória, afirmou que não existe urgência, ignorando que o paciente está com CÂNCER há vários anos, desde 2007, e que mesmo tendo realizado a terapia médica convencional o seu quadro médico tem se agravado ao longo do tempo.

Ocorre que o aludido medicamento não é padronizado aplicando-se o entendimento de que “5.2.
N
as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. IBRUTINIBE (IMBRUVICA®). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (TEMA Nº 793, DO STF). DESCABIMENTO ATÉ A DEFINIÇÃO QUANTO AO TEMA Nº 1.234, DO STF.”

(TJ-PR 00028336720228169000 Cascavel, Relator: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 30/06/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IBRUTINIBE (IMBRUVICA®). FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCESSO AINDA NÃO SENTENCIADO. PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO NO JUÍZO ESCOLHIDO PELA PARTE LITIGANTE. SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, AO MENOS POR ORA, VEDADA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. SOLUÇÃO AJUSTADA AO QUE DECIDIU O EG. STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL E, RECENTEMENTE, EM ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDA NO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234/STF), APÓS O JULGAMENTO DO IAC Nº 14 PELO STJ. Ao reinterpretar o Tema 793 da repercussão geral, em 22-03-2022, e, mais recentemente, por ocasião da análise de tutela provisória incidental postulada no bojo do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".Situação concreta em que se discute a dispensação de medicamento não padronizado, motivo pelo qual afigura-se descabida a determinação de inclusão da União no polo passivo do feito, enquanto não for julgado definitivamente o Tema 1234/STF.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 51903541820228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 15/06/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Por outro lado, o fato do agravado possuir plano de saúde não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do art. 196 da Constituição Federal de 1988:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE PRIVADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema.

2.
O fato de o autor possuir plano de saúde privado não exime o Poder Público de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado, a fim de preservar-lhe a vida, a teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal
.

3. A interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, em termos de responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde, pois a jurisprudência desta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito.

4. Além disso, no caso concreto, a situação em exame não se amolda ao Tema 6, tendo em vista que o não reconhecimento da obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de prestar assistência à saúde deu-se, exclusivamente, pelo fato de o autor possuir plano de saúde privado.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 1321137 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021) (grifei)

Ademais, a Lei nº 9.656/1998 permite que ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os entes federados peçam o ressarcimento das despesas pela operadora do plano de saúde, do qual o paciente seja segurado.

Com esse entendimento, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que uma operadora ressarcisse o estado do Rio Grande do Sul pela cirurgia bariátrica de uma segurada, feita em cumprimento de decisão judicial. Segundo o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento. Sem êxito nessa tentativa, ajuizou ação de cobrança.

Desse juízo:

“ADMINISTRATIVO. ENTE FEDERADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO REGRESSIVA. OPERADORA PRIVADA DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o STF "é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos" (Tema 345, RE 597.064/RJ).

2. O artigo em exame não apresenta nenhuma ressalva quanto ao ressarcimento nas hipóteses em que os serviços do Sistema Único de Saúde - SUS sejam realizados em cumprimento à ordem judicial, ou seja, o dispositivo admitiu, de maneira ampla, a possibilidade de ressarcimento do serviço prestado em instituição integrante do SUS, independentemente de fruição voluntária desse serviço ou se por determinação judicial.

3. No caso, o contexto fático extraído da sentença e do acórdão recorrido é o seguinte: a) o Estado do Rio Grande do Sul (ora recorrente), em cumprimento à decisão judicial proferida, foi obrigado a realizar o procedimento de cirurgia em relação a segurado de plano privado; b) futuramente, com a notícia de que o referido particular era contratante de assistência privada de saúde, o ente público buscou obter, do plano, o ressarcimento dos valores correspondentes à cirurgia; c) sem êxito, promoveu ação judicial diretamente contra operadora, buscando ser ressarcida dos valores.

4. Seguindo os caminhos pavimentados pela própria lei, e a interpretação que o STF conferiu à tal norma, não há como excluir, das hipóteses de ressarcimento, os casos em que o atendimento (do segurado de plano particular) pelo SUS é determinado por ordem judicial, sob pena de "culminar com o patrocínio estatal da atividade privada" (STF, RE 597.064/RJ).

5. O rito administrativo previsto no art. 32 da Lei 9.656/1998 especifica a regra (de ressarcimento amplo) prevista no caput do dispositivo, regendo as situações que, a rigor, ocorrem na aplicação prática da norma, quando determinado particular, segurado de plano privado, por razões de urgência ou emergência, frui de serviço do SUS.

6. Nessas hipóteses regulares, cabe à ANS - na via administrativa, seguindo as normas infralegais que disciplinam a matéria - definir o acertamento do serviço prestado, calcular o quantum devido, cobrar o ressarcimento do agente privado operador do plano/securitização da saúde, recolher os valores ao Fundo Nacional de Saúde e, posteriormente, compensar a entidade que arcou com os custos.

7. Na espécie, não faria sentido seguir o rito de ressarcimento administrativo por via da ANS, na medida em que o próprio título judicial da ação anterior (que continha a ordem para prestação do serviço do SUS) já espelhava implicitamente todos os elementos necessários ao acertamento do direito ao ressarcimento em favor de quem diretamente foi obrigado a prestar o serviço (o Estado).

8. O procedimento administrativo (protagonizado pela ANS e com destinação final ao Fundo Nacional de Saúde) é uma das vias de ressarcimento (a prioritária, que atende os casos ordinários), mas não é o único meio de cobrança, não excluindo a possibilidade de o ente federado, demandado diretamente pela via judicial, depois se valer da mesma via para cobrar, regressivamente, os valores que foi obrigado diretamente a custear.

9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.

(STJ - REsp n. 1.945.959/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/11/2023.)

Em tal julgamento, o relator, Ministro Gurgel de Faria, aduziu que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 32 da Lei 9.656/1998, no julgamento do Tema nº 345, fixando a seguinte tese: “Verifica-se que não há na fonte normativa nenhuma ressalva quanto ao ressarcimento nas hipóteses em que os serviços do SUS sejam realizados em cumprimento a ordem judicial.”

Consigne-se, ao final, que o pedido subsidiário de obrigar que o agravado passe pelos procedimentos previstos no SUS, a fim de ser analisado o seu caso, não se justifica porque conforme assinalado pela decisão recorrida o medicamento postulado é medicamento não padronizado pelo SUS.

“Entretanto, o requerente, conforme demonstrado, comprovou os requisitos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1.657.156-RJ):
a) demonstrou
, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) comprovou a
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) comprovou
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O primeiro requisito está evidenciado no parecer do NAT, que corrobora a conclusão acima:

‘Em relação ao medicamento pleiteado, de acordo com as evidências, o que podemos informar é que até recentemente, não haviam terapias sistêmicas disponíveis que pudessem efetivamente reduzir o tamanho dessas lesões, e que o Belzutifan demonstrou fornecer benefícios clinicamente significativos no tratamento de tumores associados a VHL (incluindo CCRcc, lesões pancreáticas, bem como tumor neuroendócrino e hemangioblastomas do SNC), em paciente onde a cirurgia não está indicada, no entanto, ainda não estão disponíveis dados de longo prazo sobre regimes posológicos, segurança e fertilidade. Desta forma a conclusão justificada da presente nota técnica é favorável com ressalvas, uma vez que as Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos, sendo a responsabilidade pelo financiamento do tratamento oncológico da União Federal que realiza o ressarcimento aos CACON/UNACON por meio da APAC. Por fim, esclarecemos que caso o paciente esteja em tratamento pelo Plano de Saúde, entende-se que cabe a este o custeio de todo o tratamento, incluindo o medicamento prescrito pelo médico assistente.’

Restam demonstradas, pois, a verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, havendo, ademais, suporte jurídico-constitucional para o seu deferimento (CR, arts. 6° e 196).”

Destarte, ausente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, presente o risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação inverso na medida que a decisão de tutela provisória deve ser mantida para preservar o direito à vida do agravado na medida a interrupção do seu tratamento poderá agravar o avanço do seu carcinoma e até mesmo provocar a sua morte, podendo, haver metástase, ressaltando-se que o paciente tem 41 (quarenta e um) anos e que se encontra tem tratamento desde 2007, ou seja, há 17 (dezessete anos).

E segundo o Ministério da Saúde, “Tumores malignos, ou seja, cânceres, têm a capacidade de invadir tecidos ao redor do local onde surgem. Algumas dessas células podem entrar na circulação sanguínea ou linfática e até mesmo se lançarem em cavidades, como, por exemplo, a cavidade peritoneal ou cavidade pleural. Quando isso acontece, surgem novos tumores, onde essas células se alojam.
Surgem, assim, as metástases pulmonares, no fígado, nos ossos, no cérebro. Esse processo pode ocorrer desde a fase mais precoce do desenvolvimento dos tumores, porém, com maior frequência, nas fases mais avançadas
.” Fonte: Site do Ministério da Saúde.
1

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador C
onvocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)